Tribunal: CARF
Processo: 10983.904005/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904005/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.461 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/12/2011
PER/DCOMP. DUPLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
DE DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.
É inexigível o débito tributário declarado em DCOMP não homologada quando
constatado que já ter sido declarado e confessado em DCOMP anterior. No
caso, a contribuinte transmitiu DCOMP original que informou o mesmo débito
declarado em outra declaração de compensação, anteriormente transmitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a nulidade do despacho decisório em
vista da inexigibilidade dos débitos vinculados, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou a
existência de crédito no valor de R$ 34.826,12, referente ao recolhimento de mesmo montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904005/2013-73
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904005/2013-73

efetuado pelo DARF de 29/12/2011, relativo ao IRPJ devido por estimativa de Novembro de
2011 que teria sido recolhido indevidamente pelo Interessado.
Os sistemas das RFB detectaram que o referido DARF já estava vinculado a uma
outra declaração de compensação DCOMP (de no 19439.09399.290612.1.3.04-8136), a qual, por
sua vez, igualmente compensou o mesmo débito informados na DCOMP aqui analisada (vide e-
fls. 9 e 15).
Regularmente cientificado do Despacho Decisório, por via postal, consoante AR
recebido em 12/08/2013 (fls. 62/63), o contribuinte protocolou suas contrarrazões em 10/09/2013
(fls. 2/3), acompanhada de documentação anexada à manifestação de inconformidade, através da
qual submete suas alegações de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão
administrativa.
Em apertada síntese, desenvolve uma breve descrição do pleito veiculado no
respectivo PER/DCOMP em decorrência de pretenso pagamento indevido do débito de
estimativa de imposto de renda.
Finalizado esse intróito, veicula que pessoa jurídica transmitiu, preliminarmente,
PER/DCOMP sob o no 19439.09399.290612.1.3.04-8136, datada de 29/06/2012, alegando que
posteriormente teria sido retificada pela DCOMP eletrônica objeto da análise firmada no
presente despacho decisório.
Assevera que a empresa não promoveu a retificação da DCTF destinada à
alteração da informação pertinente à declaração de compensação efetivamente utilizada para
extinção por compensação do débito nela noticiado.
Outrossim, reclama que ambas declarações de compensação foram processadas
pelo sistema e, simultaneamente, induziram a utilização em duplicidade do mesmo crédito e
débito declarados.
Neste sentido, interpreta que causa da inconsistência tem origem na falta de
entrega de uma DCTF retificadora tempestiva para fins de regularização da divergência.
Diante disto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
administrativa e requer a homologação da compensação declarada acompanhando-se o pleito
com cópia da DCTF retificadora transmitida em 04/09/2013 para adequação com as informações
reportadas na defesa.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
Entenderam os julgadores que a autoridade fiscal analisou a declaração de compensação,
tomando a decisão administrativa que lhe cabia conforme as informações devidamente prestadas pela
recorrente. Reforça que a DRJ não teria competência para analisar pedidos de cancelamento ou retificação
de declarações.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904005/2013-73

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
(e-fls. 81).
Em sede de recurso, o recorrente repisa os termos da defesa apresentada à DRJ. Reforça
que ao analisar as duas DCOMP pode induzir que houve aproveitamento em duplicidade de um mesmo
pagamento (DARF), mas esclarece que a dcomp 14392.65883.230812.1.3.04-7183 (controlada
nestes autos) é retificadora da dcomp 19439.09399.290612.1.3.04-8136.
Reafirma que não houve aproveitamento de mesmo crédito. Apresenta
documentação fiscal e contábil referente ao tema.

Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Analisando os presentes autos, vejo que assiste razão à recorrente.
A contribuinte transmitiu duas declarações de compensação em data diferentes. A
primeira, em 29/06/2012, de no 19439.09399.290612.1.3.04-8136 consta juntada nos autos na e-
fls. 11 a 16.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904005/2013-73

A segunda DCOMP foi transmitida em 23/08/2012 14392.65883.230812.1.3.04-
7183 e consta juntada nas e-fls. 5 a 15.
A tabela abaixo apresenta os dados de crédito e débito compensados constantes
nas duas os duas DCOMPs :
14392.65883.230812.1.3.04-7183
19439.09399.290612.1.3.04-8136
Dados do crédito
PA do DARF
nov/11
nov/11
código de receita
5993
5993
data de recolhimento
29/12/2011
29/12/2011
valor total recolhido
R$ 34.826,12
R$ 34.826,12
Dados do débito compensado
PA do débito
mai/12
mai/12
código de receita
5993
5993
data de vencimento
jun/12
jun/12
valor total compensado
R$ 36.226,13
R$ 36.226,13

O despacho decisório de e-fls. 4 informa que o crédito decorrente do DARF de R$
34.826,12 não poderia ser deferido pois teria sido aproveitado em uma outra declaração de
compensação anteriormente transmitida no caso a DCOMP 19439.09399.290612.1.3.04-8136:

Entendo que é compreensível o argumento da recorrente de que a DCOMP
14392.65883.230812.1.3.04-7183 seria uma retificadora da 19439.09399.290612.1.3.04-8136,
ainda que saibamos que formalmente isto não seja verdade pois são duas DCOMPs originais.
A recorrente pretendeu compensar o mesmo débito já informado na DCOMP
anterior (19439.09399.290612.1.3.04-8136). Para tanto, informou exatamente os mesmos dados
nas duas DCOMPs.
Importante deixar claro que o Acórdão recorrido não mereceria reforma se a
similaridade das duas DCOMPs estivesse restrita aos dados do crédito, pois assim restaria
caracterizada uma dupla utilização de um mesmo crédito, no caso, o recolhimento de R$
34.826,12.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904005/2013-73

Ocorre que as duas DCOMPs também compensam exatamente o mesmo débito, o
que aumenta a verossimilhança dos argumentos recursais de que teria ocorrido um erro de
transmissão da segunda DCOMP no sentido de que não houve a sinalização (no programa
PERDCOMP) de que se tratava de uma declaração retificadora.
Assim, a recorrente cometeu claro erro material na elaboração da DCOMP, pois
deveria ter informado no campo próprio que se tratava de declaração retificadora.
E entendo que erro material deve ser reconhecido de ofício neste CARF,
resultando ao final na declaração de cancelamento da cobrança do débito de IRPJ de maio de
2012, vencido em 29/03/2012 no valor de R$ 36.226,13, tendo em vista que já havia sido
declarado e confessado na DCOMP 19439.09399.290612.1.3.04-8136, transmitida anteriormente
em 29/06/2012.
Convém esclarecer que o relator do Acórdão recorrido tem razão ao afirmar que
os órgãos julgadores não possuem competência para decidir sobre pedidos de retificação ou
cancelamento de declarações.
No entanto, o pedido recursal consiste no cancelamento da cobrança do débito não
homologado. E isto sequer precisa constar textualmente nas peças de defesa pois o ato
administrativo de não homologação implica no prosseguimento de ações de cobrança dos débitos
confessados na declaração de compensação. Portanto, tudo e apenas o que a recorrente deseja é
que o débito não seja cobrado administrativa ou judicialmente.
Não se trata aqui de admitir ou determinar a retificação da DCOMP, por de tratar
de procedimento inócuo neste momento, visto que a declaração já foi objeto de análise. O que se
propõem aqui é reconhecer a inexigibilidade do débito cobrado nos presentes autos, visto já ter
sido objeto de compensação na DCOMP 19439.09399.290612.1.3.04-8136.
Trago à lembrança que este CARF editou a sua súmula vinculante 175 que
reconhece que é “possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do
despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo”.
Veja que neste caso, tão corriqueiro que motivou a edição de uma súmula, as
empresas cometeram erro na informação de tipo de crédito na DCOMP, provocando o
indeferimento de seu crédito, mas, mesmo assim, é permitido neste CARF identificar a real
intenção do contribuinte, qual seja, compensar crédito de saldo negativo informado
incorretamente como pagamento indevido ou a maior de estimativas. E nestes casos da súmula
175 sequer se cogita em analisar (e indeferir) pedido de retificação de declarações.
A aplicação do instituto da compensação exige, além do reconhecimento
de créditos líquidos e certos a favor do contribuinte, a existência de crédito tributário
a liquidar. É o que diz o artigo 170 do Código Tributário Nacional Código Tributário
Nacional.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904005/2013-73

“ART. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública”
No presente caso, não se pode homologar um PER/DCOMP cujos débito e crédito
não existem, eis que foram identicamente declarados em PER/DCOMP anterior já homologado;
cabe, portanto, “tornar nulo” o Despacho Decisório Eletrônico, já que a Unidade de Origem não
o fez, por carecer de objeto, por não atender ao instituto da compensação tributária.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, declarando a nulidade do despacho decisório em vista da inexigibilidade dos
débitos vinculados, nos termos da fundamentação.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 433
DF CARF MF
Original